Tribunal: TJES
Processo: 5008037-82.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008037-82.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANE DA SILVA SATURNINO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008037-82.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ADRIANE DA SILVA SATURNINO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO STREAMING GLOBOPLAY NO MESMO DIA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADRIANE DA SILVA SATURNINO
em face de
TELEFONICA BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que em 06/10/2023 contratou o serviço streaming GloboPlay, pelo valor promocional de R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos). Informa que no dia 11/10/2023, ao tentar acessar o serviço, não constava sua assinatura, momento em que, de forma equivocada, realizou uma nova contratação no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). Destaca ter entrado em contato com a ré e solicitado o cancelamento no mesmo dia, contudo, a cobrança se manteve na fatura de novembro. Busca, assim, seja cancelada a cobrança do GloboPlay no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 11163395), a requerida alega que, em que pese o cancelamento da autora, o serviço ficou disponibilizado por um mês, motivo pelo qual gerou a cobrança, sendo legítima.

A sentença (ID 11163403) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado inicial.

Extingo o feito com base no art. 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado (ID 11163405), reiterando a cobrança indevida realizada pela ré, o que enseja o acolhimento integral dos pedidos contidos na exordial.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 11163412), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. Dos autos é possível observar que a autora afirma já ser contratante do serviço de streaming GloboPlay, no valor promocional de R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos), sendo que indevidamente, no dia 11/10/2023, realizou uma nova contratação pelo valor de
R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos).

A segunda contratação foi reconhecida pela autora e confirmada pela ré, contudo, é inconteste nos autos que, diante do equívoco, a recorrente cancelou o serviço no mesmo dia, por meio do protocolo nº 20230176123170, reconhecido pela recorrida no ID 11163389.

Ora, se o serviço foi cancelado no mesmo dia em que foi contratado não seria prudente que a requerida mantivesse o mesmo ainda ativo por um mês para justificar a cobrança. Assim, me parece que o procedimento da requerida foi prejudicial à autora e a mesma tem direito ao cancelamento da assinatura sem ônus.

Em relação à restituição do valor supostamente cobrado (R$ 49,90), em que pese a possibilidade de acolhimento, observo que a autora não comprova o pagamento do valor, motivo pelo qual não é possível determinar a devolução do valor.

Por fim, quanto aos danos morais,
a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa. Vale ressaltar que inexiste prova de eventual negativação do nome da autora ou outro fato que tenha excedido ao mero dissabor do cotidiano.

Cabia à parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 11163403 a fim de acolher o pedido inicial de cancelamento da
cobrança do serviço de streaming GloboPlay no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos)
. Os demais pedidos são improcedentes. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)